Tribunal: TJSP
Processo: 0004194-52.2014.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA, ISTO NO TOCANTE AO RÉU DJALMA, E EXTINTA A DEMANDA, SEM APRECIAÇÃO NO MÉRITO, NO TOCANTE A RÉ MARILENE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

RECURSO DO RÉU - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – RECORRENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER, SEM ATENDIMENTO,

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA, ISTO NO TOCANTE AO RÉU DJALMA, E EXTINTA A DEMANDA, SEM APRECIAÇÃO NO MÉRITO, NO TOCANTE A RÉ MARILENE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

RECURSO DO RÉU - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – RECORRENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER, SEM ATENDIMENTO, PRAZO PARA RECOLHER AS CUSTAS DEVIDAS – APLICAÇÃO DO QUANTO VEM DISPOSTO PELO ARTIGO 1.007, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESERÇÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

RECURSO DA AUTORA – CORRÉ MARILENE QUE NÃO FIGURA COMO CONTRATANTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALVO DE COBRANÇA NO FEITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO MATRIMONIAL DA CORRÉ, QUE É CASADA COM O CORRÉU DJALMA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*